Tribunal: TJMT
Processo: 1001656-74.2020.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001656-74.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDILSON JOSE DE LIMA - CPF: 939.907.821-34 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANUZA DA PENHA DE OLIVEIRA - CPF: 025.962.441-10 (VÍTIMA), DARIO APARECIDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 000.573.001-51 (VÍTIMA), CLARICE BASSI DE LIMA - CPF: 424.512.801-15 (ASSISTENTE), KAUÃ DE OLIVEIRA LIMA (ASSISTENTE), K. O. L. (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR ÀS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA AFASTAR A PENA DE MULTA –

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

N
ão há falar em dúvida sobre a existência do crime ou do dolo na conduta do agente, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva e da intenção de incutir medo nas vítimas; e, s
e o relato dos fatos pelos ofendidos é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, comprovando a infração penal imputada ao acusado.

Procede-se de ofício ao decote da pena de multa fixada conjuntamente à sanção privativa de liberdade, haja vista a falta de previsão legal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDILSON JOSÉ DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDILSON JOSÉ DE LIMA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da Ação Penal n.

1001656-74.2020.8.11.0039, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção
e ao pagamento de

15 (quinze) dias-multa
,

em regime inicial
aberto
, em decorrência da
prática,
na forma do art. 70 do Código Penal,
dos crimes tipificados no
art. 147,
caput
c/c art. 61, inc. II, alínea
f
, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06 (FATO 01) e
art. 147,
caput
(
FATO 02).

Nas razões recursais disponíveis no ID 197908692, o ora apelante requer a reforma do
decisum
buscando sua
absolvição

em relação a ambos os delitos
,
sustentando que as condutas seriam atípicas, pois não houve dolo específico de incutir temor às vítimas, ao que agrega a argumentação no sentido de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório.

Contrarrazoando o apelo no ID 197908699, o Ministério Público Estadual rebate os argumentos defensivos e pugna pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado, desprovendo-se, pois, a irresignação ora em exame.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer visto sob o ID 203307791 pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 197908695),

fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que o acusado
EDILSON JOSE DE LIMA
foi
denunciado
pela prática do delito tipificado no
art. 147, do CP, por duas vezes
, porque no dia 28 de agosto de 2019, por volta das 19h30min, na residência particular localizada na Rua Dom Pedro, n.º 73, bairro Jardim Bela Vista, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, ameaçou, com palavras, de causar mal injusto e grave às vítimas
Vanuza da Penha de Oliveira,
sua ex-companheira, e
Dário Aparecido de Oliveira dos Santos
.

Ao final da regular instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a acusação, condenando o réu pela prática dos delitos de ameaça, em concurso formal, com a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, quanto à vítima
Vanuza;
resultando assim, na sanção final de
01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção
e
15 (quinze) dias multa
,
em regime inicial
aberto.

1.

Da pretensão absolutória:

Conforme narrado, a defesa pretende a
absolviçã
o do réu, apresentando argumentação em dois sentidos: primeiro afirma que as
condutas são atípicas,
pois não teria dolo específico de incutir temor às vítimas, além disso, sustenta que o
conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto
.

Entretanto,
sob nenhum aspecto a pretensão merece prosperar
.

Destarte, o delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu e o dolo existente na sua conduta se encontram

devidamente
comprovados
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
EDILSON JOSE DE LIMA efetivamente
ameaçou as vítimas, por palavra, de causar-lhes mal injusto e grave.

A
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência nº 2019.257493, no Termos de Representação Criminal, Pedido de Providências Protetivas (todos constante no ID 197908177), além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

Outrossim, conquanto o réu não tenha sido ouvido perante a autoridade judiciária, pois, embora regularmente intimado, deixou de comparecer ao ato solene, sendo decretada sua revelia, conforme ID 197908676; é certo que as declarações das vítimas
Vanuza da Penha de Oliveira e Dário Aparecido de Oliveira dos Santos
, corroboradas pela oitiva do informante
Kauâ de Oliveira Lima
são aporte suficiente para comprovar a autoria dos delitos.

Com efeito, muito embora não se recorde de minúcias ocorridas no dia dos fatos, notadamente diante do transcurso de tempo razoável entre a consumação dos delitos, no ano de 2019 e a sua oitiva, em 2023, a vítima
Vanuza
declarou que manteve um relacionamento amoroso com o acusado, mas na época dos fatos já estavam há aproximadamente um ano separados; e frequentemente travavam discussões motivadas pela desconformidade quanto à guarda dos filhos.

Com efeito, a vítima
Vanuza
confirmou expressamente durante a audiência de instrução e julgamento que
se sentiu ameaçada e constrangida
na frente dos filhos e confirmou que naquele dia o réu disse para ela e para seu companheiro, e também vítima,
Dário
, “
vocês vão ver o que eu vou fazer, aguardem; não sabem do que sou capaz
”
sic
ID 197908678.

No mesmo sentido, o ofendido
Dário
narrou em juízo que no dia dos fatos a discussão se iniciou ainda por telefone, quando
EDILSON
ligou para avisar que buscaria a filha, mas por ser tarde da noite, o ofendido negou o pedido do acusado e este se revoltou diante da recusa e então foi até o local já com ânimos exaltados a fim de buscar a infante.

Ao chegar lá, travaram discussão verbal, foram desferidos empurrões e por fim as ameaças. O ofendido
Dário,
contou que
acionou a Polícia Militar porque naquele momento sentiu verdadeiro temor de que as ameaças poderiam resultar
e por isso foram requeridas as medidas protetivas. (ID 197908678)

Outrossim, o informante
Kauã,
filho da vítima
Vanuza
, declarou em juízo as informações que obteve sobre os fatos, porquanto não estava presente no momento do ocorrido, afirmando ter tomado conhecimento que a briga teria se iniciado quando o pai foi buscar a irmã (ID 197908678).

Dentro deste contexto, importante destacar que, diferente do alegado pela defesa,
o crime de ameaça não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo
. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Assim, o simples fato de as ameaças terem sido proferidas, em tese, num momento em que o acusado alega que estava nervoso
, não retira o dolo da conduta
; além disso, é imprescindível destacar que o fato de ambos os ofendidos, em juízo, afirmarem que atualmente impera a paz e a boa convivência entre os envolvidos, isso por si só não descaracteriza o crime de ameaça, tão pouco se apresenta como causa excludente de culpabilidade ou condição que reduziria a reprovabilidade dada pelo direito penal à conduta que, frise-se, foi consumada.

Na hipótese dos autos, infere-se a existência de elementos suficientes para afirmar
que o acusado ameaçou a integridade física das vítimas, causando-lhes grande medo, fazendo com que procurassem as autoridades.

Deve-se ressaltar que, na
fase policial as vítimas manifestaram o interesse de representar criminalmente o réu,
além de terem requerido as medidas protetivas
(ID 197908177), justamente
porque, como confirmado por eles em juízo, tal acontecimento lhes despertou medo e angústia,
o que afasta a ideia de que as ameaças não repercutiram temor aos ofendidos.

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação, tão pouco de ausência de dolo, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de ameaça nos moldes descritos na exordial acusatória.

Posto isso,
rejeita-se o pleito defensivo
.

Por fim, verifico que o d. magistrado
a quo
ao fixar a pena do acusado recaiu em equívoco ao estabelecer a sanção corpórea acompanhada da pena de multa, quando na verdade estas deveriam ser alternativas, conforma disposição do artigo 147, do CP, que prevê em seu preceito secundário,
ipsis literi:

detenção, de um a seis meses,
ou
multa.

Assim, procedo de ofício a readequação da sanção final do acusado,
tão somente para afastar a sanção pecuniária
, mantida, contudo, a pena corpórea final de
01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
EDILSON JOSÉ DE LIMA
, e
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com providência de ofício destinada ao
decote da pena de multa
fixada conjuntamente com a pena privativa de liberdade à míngua de amparo legal, mantidos incólumes os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024